Tribunal: TJES
Processo: 5004146-34.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5004146-34.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE FABIO BENTO NUNES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 21/09/2022

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº

5004146-34.2022.8.08.0000

O SR. ADVOGADO DAVID METZKER DIAS SOARES:

Primeiramente, cumprimento o Presidente deste Órgão Fracionário, Desembargador Adalto Dias Tristão, que, desde já, diante da manifestação trazida pelo Desembargador Eder Silva Pontes, já podemos sentir que fará muita falta quando chegar o momento, em novembro.

Acho que toda a minha carreira na advocacia foi aqui na 2ª Câmara, e o Desembargador Adalto Dias Tristão sempre esteve presente, com o aumento da minha atuação na Advocacia Criminal, sob a presidência de Sua Excelência aqui na 2ª Câmara. Faço esse cumprimento especial ao Desembargador.

Cumprimento os Desembargadores Walace Pandolpho Kiffer, Fernando Zardini Antonio e

Helimar Pinto.

O Desembargador Eder Silva Pontes cumprimento de uma maneira especial, diante do seu aniversário, que está por vir; desejo muitas bênçãos de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família, muita saúde (como realmente requereu) e que tenha muitos e muitos anos de vida, ainda, pela frente.

Cumprimento o Desembargador Rogério, de uma maneira também especial, sendo essa a última sessão; tenho certeza, Desembargador Rogério, que, diante do trabalho realizado na 2ª Câmara, muitas outras convocações ocorrerão, creio que não será a última vez que estará aqui no Órgão Fracionário deste Tribunal, diante do belo trabalho realizado aqui na 2ª Câmara Criminal.

Estendo os cumprimentos a eminente representante do Ministério Público aqui presente, sempre muito importante, os serventuários, os colegas advogados e as partes.

No presente Habeas Corpus, temos como tese a desnecessidade da prisão. Para isso, irei contextualizar os Desembargadores sobre do que se trata.

O pano de fundo desse Habeas Corpus traz uma imputação de furto qualificado e associação criminosa, dois crimes sem violência ou grave ameaça. Foi uma operação denominada Carga Pesada, no Norte do Estado, com o objetivo de desarticular uma suposta associação criminosa, que tinha por objetivo (de acordo com o narrado na denúncia) furtos de caminhões e desmanches.

A prisão preventiva foi decretada em agosto de 2021, sob o fundamento da garantia da ordem pública, trazendo a gravidade concreta dos fatos narrados, bem como a possível reiteração criminosa diante da folha de antecedentes criminais, que trazia, para alguns réus, um passado criminal.

Em sede de revisão nonagésima, o Juiz da 1ª Vara de Aracruz, que é o juízo coator, revogou a prisão preventiva de cinco réus e manteve a prisão preventiva de quatro réus. Desses cinco réus que tiveram a prisão preventiva revogada, cito três réus (depois direi por que citei esses três réus): Valmir, Paulo Vinícius e Rodival. Dos quatro réus que tiveram a prisão preventiva mantida, um deles é o paciente José Fábio. Para manter a prisão preventiva desses quatro réus, o Magistrado novamente utilizou a gravidade concreta e a reiteração criminosa.

A defesa entende que, em relação ao paciente, a prisão preventiva não se mostra necessária, principalmente diante da revogação da prisão preventiva daqueles três réus que mencionei.

Quanto à gravidade concreta, a defesa faz uma seguinte observação.

O Magistrado, quando determinou a revogação da preventiva de cinco réus, disse:

Realizando uma análise individualizada da participação de cada um, entendeu por bem revogar a prisão preventiva. Então. vamos analisar a individualização da conduta dos réus.

Nessa suposta associação criminosa, o Ministério Público aponta para alguns certa liderança, determinando quem furtava, determinando qual o caminhão que furtava e determinando o desmanche. Para outros réus, o Ministério Público aponta que eles estavam responsáveis por furtar os caminhões; para outros réus, o Ministério Público aponta que tinha uma função de realizar o desmanche desses caminhões; para um réu, o Ministério Público diz: "a função dele era ceder o terreno.". Quem era que cedia o terreno? O paciente. Em uma ordem de hierarquia da suposta associação criminosa trazida pelo Ministério Público, a função mais baixa era a do paciente, porque cedia o terreno; não era líder, não era suposto líder, não realizava os furtos, não auxiliava nos furtos, não realizava o desmanche, não auxiliava no desmanche, a sua função nessa suposta organização, de acordo com a denúncia trazida, era ceder o terreno. É exatamente essa a expressão que o Ministério Público utiliza na denúncia: "ceder o terreno".

Passemos para o segundo motivo que o Magistrado utiliza para manter o paciente preso: reiteração criminosa.

O paciente responde a cinco ações penais, todas essas cinco ações penais são inerentes à mesma operação, a força tarefa chamada Carga Pesada, todas relacionadas aos furtos de caminhões que foram desarticulados na Operação Carga Pesada.

Além disso, responde a outras duas ações penais, uma de lesão corporal, de 2001, e outra, sim, que tem certa gravidade, que é uma tentativa de estupro, de 2013. Mas é importante frisar que, nessa tentativa, respondeu ao processo todo em liberdade e continua respondendo em liberdade, porque está em fase recursal. Ou seja, em nenhum momento, atrapalhou o processo, desde 2013, quando iniciou o processo penal. Então, já faz nove anos que está em liberdade, sem atrapalhar o processo de tentativa de estupro e continua em liberdade nesse processo.

Vamos fazer agora (que é o motivo da minha sustentação, para trazer essa reflexão) uma comparação com aqueles três réus que disse que foram colocados em liberdade pelo Magistrado.

O Magistrado disse que, em análise da conduta individualizada, não vê a gravidade desses três réus, mas vê gravidade em relação ao paciente, que cedia o terreno. Quem são esses três réus? Um é apontado como líder, outro, apontado por quem furtava e o outro, apontado por quem auxiliava no desmanche. Eles, para o Magistrado, não tiveram gravidade na conduta, mas quem cedia o terreno teve gravidade. Não faz sentido; quanto ao último da associação criminosa, dizer que há gravidade na conduta dele, mas o líder da organização não tem, quem furtava os caminhões não tem gravidade, quem auxiliava no desmanche não tem gravidade, mas quem cedia o terreno tem.

Não consigo compreender isso. Ah, mas é por causa da reiteração criminosa! Ok! Vamos fazer a comparação da reiteração criminosa desses três que foram soltos.

O suposto líder apontado pelo Ministério Público, além dos cinco processos da mesma operação, responde, também, por tráfico de drogas. Quem furtava o caminhão, que foi um dos que foram soltos (isso me chamou mais ainda a atenção), foi condenado por roubo em concurso de pessoas e emprego de arma, está respondendo a um processo de tráfico de drogas, está respondendo a um processo por crime patrimonial e por crime do Estatuto do Desarmamento e está respondendo a um processo por tráfico de drogas em outra comarca.

Então, ele, a quem está sendo imputado o furto, foi condenado por roubo, responde por tráfico, responde por crime patrimonial, responde por crime do Estatuto do Desarmamento e responde a um outro processo por tráfico, foi colocado em liberdade.

O paciente, que responde a cinco ações penais, a um processo de lesão corporal (que já foi extinto, já foi cumprido e não mais configura reincidência) e a uma tentativa de estupro, pela qual está em liberdade e nunca atrapalhou o processo, tem que ficar preso.

O terceiro, que responde a um processo em que foi colocado em liberdade, foi imputado a ele pelo Ministério Público como quem auxiliava o desmanche, foi condenado por roubo com emprego de arma e concurso de pessoas e responde, também, por um processo de receptação, foi colocado em liberdade. Os três foram colocados em liberdade, porque o Juiz falou: não vejo necessidade da prisão deles. Porém, para o meu cliente (ora paciente), vê necessidade.

Contudo, comparando as situações, como colocar que o paciente merece ficar preso, com uma conduta nitidamente menos gravosa, com o passado criminal menos gravoso? Ou simplesmente qualquer pessoa que responder por um crime de estupro, em liberdade, terá que ficar presa? Não faz sentido.

O mais interessante é que o crime dele anterior não tem relação nenhuma com o crime atual; responde por tentativa de estupro, mas está em liberdade, nunca atrapalhou, a vítima, em nenhum momento, manifestou-se, dizendo que ele a estava ameaçando, está em liberdade há nove anos nesse processo, que está em fase recursal, não tem relação com o crime que está sendo imputado a ele de furto de caminhões.

Entretanto, quem foi condenado por roubo, responde a crime patrimonial, é colocado em liberdade; ainda, está sendo imputado a ele ter furtado os caminhões, o passado dele tem relação com o atual crime, mas está em liberdade. Então, a defesa requer uma reflexão quanto a essa isonomia.

Acho que esses cinco réus realmente merecem a liberdade, entendo realmente que não há uma demonstração atual de perigo à ordem pública, porque a suposta organização foi desarticulada, então entendo que não mais há a necessidade de uma prisão para os réus, mas o paciente não pode ficar preso, comparado aos demais réus. Assim, a defesa requer essa reflexão diante dessa isonomia pleiteada na peça inicial.

Peço desculpas pela forma mais incisiva na Tribuna. Mas realmente, depois de analisar e comparar, não poderia deixar de me manifestar dessa forma.

Agradeço a atenção.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente, parabenizo o Doutor David pela sustentação oral feita.

Diante de alguns pontos que Sua Excelência traz nesta oportunidade, entendo que mereça ser melhor apreciado, razão por que peço o retorno dos autos, com as notas taquigráficas.

*

ggf/lsl*

DATA DA SESSÃO: 28/09/2022

CONT. DO JULG. DO HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004146-34.2022.8.08.000

V

O

T

O

PEDIDO DE RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

(Voto anexado).

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Senhor Presidente, não tenho nenhuma dúvida em acompanhar o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO:-

Ouvi com a atenção a sustentação do Dr. David Metzker Dias Soares e recebi com antecedência por deferência do eminente Relator a integralidade do voto e, também, não tenho dúvida em acompanhar integralmente o eminente Relator.

*

kfm*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5004146-34.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE FABIO BENTO NUNES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: DAVID METZKER DIAS SOARES - ES15848-A, ISABELA DE MARIZ PORTELLA - ES33798-A, RODRIGO CORBELARI PEREIRA - ES31532

VOTO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da brilhante sustentação oral do advogado, Dr. David Metzker Dias Soares, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSÉ FÁBIO BENTO NUNES
, face
a
possível constrangimento ilegal cometido pel
o

JUIZ DE DIREITO DA
2ª
VARA
CRIMINAL DE ARACRUZ
,
apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 2
6
09152
),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº
0001657-28.2021.8.08.0006
, tendo em vista a suposta prática da
s
conduta
s
tipificada
s
no artigo
155, §§1º e 4º, incisos II, III e IV, do Código Penal e no artigo
2º
da Lei nº 12.850/13,
na forma do artigo 69 do Código Penal
.

Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis,
os impetrantes
pugna
m
pela
substituição da segregação preventiva
do paciente
p
or
medidas cautelares
diversas da prisão
previstas no artigo 319 do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de 03 (três) elementos: cabimento (artigo 313 do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312 do Código de Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/19 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (I) prova da existência do crime e do (II) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (III) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (I) garantia da ordem pública, (II) da ordem econômica, (III) por conveniência da instrução criminal ou (IV) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, ao paciente é imputada a suposta prática
da
s
conduta
s
tipificada
s
no artigo
155, §§1º e 4º, incisos II, III e IV, do Código Penal e no artigo
2º
da Lei nº 12.850/13,
na forma do artigo 69 do Código Penal
,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal
.

Quanto aos
requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal
, verifico, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Em relação à demonstração do
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de
garantia da ordem pública
, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, decorrente da forma implementada para a prática delituosa sob apuração e a probabilidade concreta de reiteração delitiva.

Por oportuno, saliento que o paciente
JOSÉ FÁBIO BENTO NUNES
, juntamente com mais 08 (oito) pessoas, constituíram uma associação criminosa,
com o objetivo de obter vantagem econômica com a prática reiterada de crimes de furto de caminhões
,
e
que a referida organização criminosa atuava em diversos municípios do interior deste Estado, tendo sido descoberto furtos
em Aracruz, João Neiva e Ibiraçu
.

Importante ressaltar ainda, que o desmanche dos veículos subtraídos ocorria em área localizada dentro da aldeia indígena dos “Amarelos”, pertencente ao paciente
JOSÉ FÁBIO BENTO NUNES
.

Nessa quadra, em que pese os impetrantes tentem diminuir a participação do paciente, ao sustentarem que ele apenas teria cedido “
[...]
o terreno onde os veículos furtados eram encaminhados para terem suas peças desmembradas – nunca tendo participado pessoalmente das empreitadas criminosas do grupo.
[...]
”,
urge salientar que tal situação era de extrema importância para o desenvolvimento da atividade criminosa implementada pela associação formada, pois sem um local seguro para proceder o desmanche dos veículos subtraídos, a mesma não conseguiria
desenvolver as suas atividades criminosas
.

Sobre tal situação, tenho por salutar trazer à colação trecho das declarações prestadas pelo próprio paciente perante a autoridade policial, que restaram transcritas na decisão que decretou a sua segregação cautelar,
onde resta evidenciado que
o mesmo não teria apenas cedido parte do seu terreno para o desmembramento dos veículos furtados, mas cobr
ad
o participação nos valores auferidos nos
crimes
,
in verbis
:

g) demais disso, o réu
JOSÉ FÁBIO BENTO NUNES
, interrogado em sede policial às fls. 221/225-Volume 02, afirmou “
QUE nunca furtou caminhões”; “QUE foi VALMIR “VULGO PEQUENO” quem pediu para arrendar o terreno”; “QUE VALDIR “PEQUENO” ofereceu pagar o aluguel por mês, mas o interrogado não concordou; QUE o interrogado acordou com VALMIR que cada caminhão que fosse desmanchado na Aldeia seria pago um valor referente ao aluguel do local ao interrogado; QUE o valor pago por cada caminhão desmanchado ao interrogado era entre R$1.000,00 e R$1.500,00; QUE o interrogado não ajudava desmanchar caminhões; QUE a energia era fornecida pelo interrogado para realização do desmanche”; “QUE não sabe dizer quanto tempo a quadrilha usou a Aldeia Indígena para desmanche dos caminhões; QUE perguntado ao interrogado como funcionava o desmanche dos caminhões, respondeu que a quadrilha as vezes desmanchava o caminhão na própria Aldeia e as vezes o caminhão saia inteiro; QUE as vezes eles diziam que os caminhões eram levados para Bahia”; “QUE se a polícia recuperasse os caminhões, ele não recebia o aluguel”; “QUE os caminhões sempre chegavam na aldeia na madrugada, por volta das três horas da manhã”; “QUE somente no outro dia a “equipe” que chegava desmanchava os caminhões; QUE o desmanche era realizado sempre após o almoço e a ação durava até às 22 ou 23 horas; QUE VALMIR não ficava presente na hora do desmanche, que ele era o mandante; QUE YAGO também trabalhava realizando o desmanche”; “QUE eram utilizados vários caminhões para auxiliar no desmanche e transporte de peças”; “QUE nenhuma outra quadrilha utilizou a propriedade do interrogado para desmanche de caminhões” e “QUE na maioria das vezes YAGO quem mandava mensagem ao interrogado dizendo que estava indo na aldeia, e o interrogado já deixava a porta aberta para eles entrarem
”;

Nessa senda, cabe destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado.

Sobre o caso sob análise, trago os seguintes arestos em casos semelhantes, ou seja, onde os pacientes integravam associações criminosas atuantes na subtração e desmanche de veículos, e restou mantida a segregação cautelar em função da forma de atuação da organização criminosa. Senão, vejamos:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CÁRCERE PREVENTIVO. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. [...].
2. São idôneos os motivos invocados pelo Juízo singular para embasar a ordem de segregação a membro de grupo criminoso especializado em roubo, furto, receptação e desmanche de veículos automotores, com atuação em vários Estados nacionais, como forma de garantir a ordem pública.
[...]. (STJ, HC 561.043/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17/06/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ASSOCIAÇÃO ORGANIZADA PARA PRÁTICA REITERADA DE FURTO, DESMANCHE E REVENDA DE VEÍCULOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...].
2. Na hipótese, a custódia cautelar do agravante foi devidamente fundamentada no modus operandi utilizado pela associação criminosa extremamente estruturada para o furto, desmanche e revenda de veículos, além de que no período de atuação houve o registro de vários furtos de automóveis na cidade e na convicção de que o acusado está completamente inserido no meio ilícito.
Essas circunstâncias demonstram o periculum libertatis e torna inviável, também, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-RHC 130.775; Proc. 2020/0177054-0; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 03/11/2020; DJE 24/11/2020)

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELAVANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. [...].
2. Extrai-se da decisão preventiva que o magistrado a quo decretou a segregação sob a égide da manutenção da ordem pública, em razão da periculosidade do acusado, manifestada em seu modus operandi, vez que o paciente supostamente integra organização criminosa especializada no desmanche de veículos roubados,
cuja atuação ultrapassa o Estado do Ceará, tendo sido apurado que os integrantes da organização possuíam funções específicas e atividades ordenadas, fatos que demonstram risco a ordem pública e justificam a segregação cautelar, estando presentes os requisitos autorizadores elencados no art. 312, do CPP. Não havendo, portanto, o constrangimento ilegal suscitado. Precedente. [...]. (TJCE; HCCr 0624605-84.2021.8.06.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto; DJCE 11/05/2021; Pág. 155)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Ausência de fundamentação. Organização criminosa. Modus operandi. Inexistência de contemporaneidade. Suposta prática reiterada de delitos. Ordem conhecida e denegada. [...].
02. Observa-se que a segregação preventiva foi imposta sob a égide da garantia da ordem pública, considerando que o acusado supostamente integra uma organização criminosa especializada no desmanche de veículos roubados, cujas funções eram divididas, ficando um dos investigados responsável por entrar em contato com indivíduos de outros estados para que subtraíssem os veículos, outro realizava o transporte do automóvel para o interior do estado e outro realizava o desmanche propriamente dito,
sendo o paciente inclusive preso em flagrante realizando o desmanche de um veículo. 03. Neste sentido, entende-se que tal motivação é apta para justificar a medida extrema, estando essa devidamente fundamentada nos pressupostos do art. 312 do código de processo penal e nos elementos concretos extraídos dos autos. [...]. (TJCE; HCCr 0625700-52.2021.8.06.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto; DJCE 19/05/2021; Pág. 158)

Ademais, conforme também delineado pela autoridade coatora, o paciente “
[...] além de responder as Ações Penais de nº 0000393-84.2021.8.08.00067, 0001901-54.2021.8.08.0006, 0003924-70.2021.8.08.0006, 0000081-15.2022.8.08.0022 e 0000306-69.2021.8.08.0022, o mesmo já foi condenado nos autos das ações penais de nº 0000863-61.2008.8.08.0006 (art. 129, §9º, CP, na forma da Lei 11.340/06) e 0005646-23.2013.8.08.0006 (art. 213, caput c/c art. 14, II, ambos do CP). [...].
”, o que evidencia a grande possibilidade de reiteração delituosa se o paciente for colocado em liberdade.

Nessa quadra, urge salientar que apesar desses registros, a princípio, não serem aptos a confirmar uma reincidência, em conformidade com o delineado pelos impetrantes, tenho que tais fatos são aptos a demonstrarem que o paciente possui personalidade voltada para a prática delitiva.

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, e também, pela extrema gravidade da conduta que lhe é imputada, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Ademais, saliento que em 29 de julho do corrente ano a indigitada autoridade coatora recebeu a denúncia ofertada em desfavor do paciente e dos demais acusados (Ação Penal nº 0000081-15.2022.8.08.0022, apensa aos autos da Ação Penal
nº
0001657-28.2021.8.08.0006
)
, oportunidade de ratificou a necessidade de manutenção da prisão preventiva como forma de se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal,
in verbis
:

De pronto, verifico a possibilidade da decretação da prisão dos acusados ALBERTO, JOSÉ FABIO, MARCELLO VAGNER, TARCISIO e YAGO VAGNER, pois as penas dos crimes a eles imputados é superior a 04 (quatro) anos, bem com a necessidade e adequação, levando em consideração a gravidade concreta do fato e a forma que os fatos se deram. Além disso, verifico o preenchimento do requisito elencado no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal3 e a presença dos pressupostos do fumus commissi delicti (traduzido na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e do periculum libertatis (considerando os requisitos previsto no art. 312 do Código de Processo Penal) e, os requisitos da garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, dada a forma de execução do crime, considerando as oitivas de todas as testemunhas ouvidas, bem como, pelo relatório de investigação de fls. 203/214, a participação dos acusados na organização criminosa e, pelas decisões constantes nos autos em apenso de nº 0000306-69.2021.8.08.0022 e 0001657-28.2021.8.08.0006, que mantiveram a prisão dos denunciados.

[...]

Quanto ao acusado JOSÉ FABIO, além de responder as ações penais de nº 0000393-84.2021.8.08.00067, 0001901-54.2021.8.08.0006, 0003924-70.2021.8.08.0006, 0000081-15.2022.8.08.0022 e 0000306-69.2021.8.08.0022, o mesmo já foi condenado nos autos das ações penais de nº 0000863-61.2008.8.08.0006 (art. 129, §9º, CP, na forma da Lei 11.340/06) e 0005646-23.2013.8.08.0006 (art. 213, caput c/c art. 14, II, ambos do CP).

[...]

Por fim, constato que os fatos vertidos nos autos evidenciam a prática de conduta grave e não comportam, por ora, nenhuma medida cautelar menos gravosa a não ser a prisão preventiva dos denunciados.

Sendo assim,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos réus
ALBERTO PINTO, JOSE FABIO BENTO NUNES, MARCELLO VAGNER, TARCISIO BARBOSA DO NASCIMENTO e YAGO VAGNER
, com fundamento nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. [...].

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
JOSÉ FÁBIO BENTO NUNES
e suas posteriores manutenções se encontram devidamente fundamentados, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c o 315, todos do Código de Processo Penal.

Em idêntica orientação é a manifestação da Procuradoria de Justiça:

O caso trata de suposta organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter, diretamente, vantagem econômica com a prática reiterada de crimes de furto de caminhão, sendo o ora Paciente descrito como o responsável por alugar área que lhe pertencia para que os caminhões furtados fossem desmanchados, recebendo entre R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por cada veículo.

No que concerne à suposta ausência de motivos concretos para a manutenção da custódia e existência de condições favoráveis em relação ao Paciente, tenho que não há qualquer modificação relevante e que acentue o desaparecimento dos fatores que ensejaram o estabelecimento da medida.

Isso porque o posicionamento do Juízo a quo acerca da prisão ganha sempre especial relevo, eis que, em contato direto com o processo e as circunstâncias em que se desenvolveram as apurações, pode dar maiores coordenadas sobre a necessidade da medida, assertiva corroborada pela jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: HABEAS CORPUS - 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR - FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES - NECESSIDADE CONCRETA DA PRISÃO PROVISÓRIA - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZ DE 1º GRAU - 2. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR - 3. ORDEM DENEGADA. 1. Os indícios, que são fortes e concatenados, condizentes com as demais provas juntadas a este writ e sendo prudentemente analisados pelo Juiz da causa são aptos a ensejar a prisão provisória do paciente. Como se sabe, deve-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar. À luz da reiteração criminal recente do paciente, a existência dos requisitos autorizativos da decretação da prisão cautelar prejudica a análise da aplicação das medidas cautelares, como no caso em estudo. 3. Ordem denegada”. Grifo Nosso.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 028210000627, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 30/03/2022, Data da Publicação no Diário: 07/04/2022)

O envolvimento de JOSÉ FÁBIO nos fatos delitivos narrados está cabalmente demonstrado, inclusive por confissão realizada pelo próprio Paciente. Além disso, a dita Autoridade Coatora elencou ações penais em desfavor do Paciente, inclusive com trânsito em julgado, que reforçam a necessidade de manutenção da constrição cautelar, descabendo a substituição por medidas diversas da prisão.

Portanto, não vejo razões para afastar a prisão decretada, posto que devidamente fundamentada pelo Juízo de origem. [...].

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no artigo 319 do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

Acerca da alegação de que o paciente estaria em situação idêntica ao dos acusados, que a indigitada autoridade coatora teria concedido liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão por “
[...] [serem] ‘primários ou tecnicamente primários, aparentemente possuem residência fixa, foram devidamente citados e apresentaram defesas prévias nos autos’ [...]
”, cumpre destacar que a mesma não procede, tendo em vista que da análise da documentação carreada evidencia que o paciente, ao contrário dos acusados FABRICIO DOS SANTOS ROSA, VALMIR CESAR VAGNER, WESLLEY DE OLIVEIRA GARCIA FURTADO, PAULO VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA e RODIVAL MARQUES, ostenta antecedentes maculados.

Nessa senda, importante rememorar que o paciente
JOSÉ FÁBIO BENTO NUNES
, além de responder a outras 05 (cinco) ações penais (Processos nºs 0000393-84.2021.8.08.00067, 0001901-54.2021.8.08.0006, 0003924-70.2021.8.08.0006, 0000081-15.2022.8.08.0022 e 0000306-69.2021.8.08.0022), ostenta duas condenações (Ações Penais nºs 0000863-61.2008.8.08.0006 e 0005646-23.2013.8.08.0006), sendo uma transitada em julgado, e a outra com apelação pendente de julgamento.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. CRIMES DOLOSOS E CULPOSOS CONTRA A PESSOA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121. 2º. III, DO CP). [...].
De outra banda, ao contrário do sustentado na inicial manuscrita da impetração, mostra-se descabido o pedido de aplicação do artigo 580 do CPP, uma vez que o paciente ostenta condenação criminal transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas, e, por essa razão, o juízo a quo manteve a sua prisão por ocasião da sentença condenatória (guia de execução criminal em anexo), o que arreda a alegação de violação ao princípio da isonomia.
[...]. (TJRS; HC 492574-50.2012.8.21.7000; Santa Maria; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Antônio Cidade Pitrez; Julg. 19/12/2012; DJERS 05/03/2013)

Assim, diante a existência de circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal que justificam a diferenciação entre o paciente e os acusados agraciados com a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, impossível a extensão da decisão obtida por eles, com fundamento no princípio da Isonomia e do artigo 580 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 312 E SEGUINTES DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXTENSÃO DE EFEITOS DA DECISÃO QUE BENEFICIOU CORRÉU. SITUAÇÃO FÁTICA SEMELHANTE NÃO DEMONSTRADA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, sobretudo levando-se em conta o fato do paciente, em tese, liderar a organização criminosa, aliada à existência de condenação prévia transitada em julgado, faz-se necessária a manutenção da prisão processual. 2. Não havendo demonstração de que o paciente se encontra em situação fática semelhante ao paciente beneficiado com ordem de habeas corpus concedida anteriormente, resta afastada a possibilidade de concessão da liberdade provisória com base no princípio da isonomia e no artigo 580 do CPP. (TJMG; HC 0216691-05.2022.8.13.0000; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira; Julg. 07/04/2022; DJEMG 07/04/2022)

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA
HABEAS CORPUS –
ARTIGO 155, §§1º E 4º, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL
–
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO PREVENTIVA – REQU
I
SITOS DO
S
ARTIGO
S
312 E 313, INCISO I,
AMBOS DO CÓ
DIGO DE PROCESSO PEN
AL –
APLIC
AÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
–
EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO EM RELAÇÃO AO CORRÉU – APLICAÇÃO DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE –
ORDEM DENEGADA.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta dos supostos delitos e da periculosidade social do paciente, o
modus operandi
utilizado, decorrente da forma implementada para a prática delituosa sob apuração, e o sério e concreto risco de reiteração delitiva, demonstrado em razão da existência de diversos registros criminais em seu desfavor, situação suficiente para evidenciar que possui personalidade voltada para a prática delitiva. 2. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal, se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 3. De acordo com a previsão do artigo 580 do Código de Processo Penal, havendo identidade fático-processual entre os acusados na ação penal, deve ser estendida a soltura aos corréus por aplicação do princípio da isonomia. Diante a existência de circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal que justificam a diferenciação entre o paciente e os acusados agraciados com a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, impossível a extensão da decisão obtida por eles, com fundamento no princípio da Isonomia e do artigo 580 do Código de Processo Penal. 4. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.